Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 12 (DOZE) PORÇÕES DE MACONHA, COM 2.603,47G (DOIS MIL SEISCENTOS E TRÊS GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA, E 03 (TRÊS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM 40,65G (QUARENTA GRAMAS E SESSENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE. VIABILIDADE. BIS IN IDEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE SOMADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ELEMENTOS QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a cisão para exasperar a pena-base em diferentes circunstâncias judiciais, tampouco a análise dos mesmos elementos na primeira fase do cálculo penalógico e na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Assim, a fim de evitar o bis in idem, deve haver a utilização dos vetores quantidade e natureza de entorpecente em apenas uma fase da dosimetria.
2. As circunstâncias da apreensão de expressiva quantidade, de diferentes naturezas, de drogas – dois mil seiscentos e três gramas e quarenta e sete centigramas de maconha e quarenta gramas e sessenta e cinco centigramas de cocaína –, associadas à apreensão de diversos apetrechos para embalagem e pesagem dos entorpecentes, bem como aos elementos da investigação, mormente as anteriores denúncias anônimas e as postagens em redes sociais de negociação e oferecimento de drogas, além de fotos de arma de fogo, demonstraram que o réu se dedicava a atividades criminosas e à mercancia ilícita de drogas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
3. Inviável o pedido de restituição do veículo apreendido, uma vez que, além de a aquisição lícita do bem não ter sido suficientemente comprovada pelo recorrente, os elementos dos autos demonstram que o automóvel apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas representa proveito do referido crime.
4. Recurso conhecido e parcialmente para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena do réu de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.